Tribunal: TJPA
Processo: 0801770-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801770-33.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: WERLLY MONTEIRO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. EXCEÇÃO. ART. 9º CPC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. TEMA 639/STJ. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1.
Segundo tese firmada pelo STJ no REsp 1373292/PE - Tema 639: para o crédito rural cujo contrato tenha sido celebrado sob a égide do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (prescrição da pretensão para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular), a contar da data do vencimento, consoante o disposto no art. 206, §5º, I, do CC/2002, para que dentro dele (observado o disposto no art. 2º, §3º da LEF) sejam feitos a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal;

2.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor do agravante, tendo em vista a prescrição da dívida inscrita e sua condição de produtor rural;

4.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0801770-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
WERLLY MONTEIRO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (fls. 3/18 - PDF) interposto por Werlly Monteiro da Silva em face de decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pelo agravante no bojo de Ação Declaratória de Inexistência de Débito (proc. nº 0855239-95.2019.8.14.0301) ajuizada em desfavor do Banco da Amazônia S/A.

O autor/agravante formulou pedido de exclusão de seu nome do Cadin, sob pena de multa. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a pronúncia acerca da ocorrência de prescrição da dívida constitui-se de argumento de mérito, razão pela qual não pode o juiz decidir sem que se tenha dado oportunidade de manifestação às partes.

O agravante assevera que a decisão é contrária ao enunciado estabelecido em sede de julgamento de recurso repetitivo, o qual dispõe que “para o crédito rural cujo contrato tenha sido celebrado sob a égide do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (prescrição da pretensão para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular ou público), a contar da data do vencimento, consoante disposto no art. 206, §5º, inciso I do CC/2002, para que dentro dele (observado o disposto no art. 2º, §3º, da LEF) sejam feitos a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal”.

Pontua que o contrato foi celebrado no ano de 2000, quando ainda vigorava o Código Civil de 1916, portanto, incidindo o disposto no artigo 2.028 do CC/2002 que dispõe: “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Ante tal dispositivo, entende que se aplica ao caso o prazo prescricional de cinco anos previsto no Código Civil de 2002 para pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Assevera que a cédula de crédito rural FIR-M-117-2000/0878/7 tinha como vencimento o dia 10 de março de 2006, estando deste modo prescrita a dívida desde o ano de 2011, representando uma prova inequívoca da verossimilhança do pedido.

Pontua que a manutenção do seu nome no Cadin lhe causará prejuízos.

Requer, ao fim, o deferimento de tutela antecipada recursal para proceder à exclusão do nome da agravante do Cadin sem qualquer caução, até o julgamento da ação.

Coube-me a distribuição do feito.

Em fls.19/25, proferi decisão deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada, concedendo à agravante a exclusão de seu nome do cadastro do Cadin sem exigência de caução.

Certidão à fl. 25, cientificando a inexistência de contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência de exclusão do nome da agravante do Cadin.

Os requisitos legais à concessão da tutela antecipada de urgência vêm discriminados no art. 300, do CPC.
In
v
erbis:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil-2015, a tutela de urgência pode ser concedida diante da evidência concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A
probabilidade do direito
exige a verificação do grau de futuro provimento de mérito processual a favor da parte, sob o exame perfunctório possível nesta fase recursal.

De início, registro que a decisão do juízo a quo se mostra equivocada ao dispor que a questão de mérito não alberga antecipação de tutela, sob pena de violação da norma inserta no art. 10 do CPC-2015. É que o parágrafo único do art. 9º do CPC-2015 excetua a figura do contraditório substancial nos casos de tutela de urgência, de tutela de evidência (incisos II e III) e de decisão prevista no art. 701 do CPC-2015.

Nesse contexto, tratando, no presente caso, da hipótese de tutela de urgência, não há que se falar em nulidade na apreciação do pedido liminar.

Pois bem.

A controvérsia recursal paira sobre a possibilidade de retirada do nome do agravante do cadastro do Cadin, considerando o decurso de tempo caracterizador do instituto da prescrição, tendo em vista a alteração do Código Civil na espécie.

O agravante assevera que a decisão é contrária ao enunciado estabelecido em sede de julgamento de recurso repetitivo – Tema 639/STJ, haja vista o contrato ter sido celebrado no ano de 2000, quando ainda vigorava o Código Civil de 1916, o que atrai a incidência da regra de transição segundo o disposto no artigo 2.028 do CC/2002.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no representativo de controvérsia,
REsp 1373292/PE - Tema 639
, estabelece parâmetros para aplicação da prescrição de contratos de financiamento do setor agropecuário celebrado na forma de Nota de Crédito Rural sob a égide do Código Civil de 1916. Transcrevo a tese firmada:

Para
o crédito rural
cujo contrato tenha sido celebrado sob a égide do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (prescrição da pretensão para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular), a contar da data do vencimento, consoante o disposto no art. 206, §5º, I, do CC/2002, para que dentro dele (observado o disposto no art. 2º, §3º da LEF) sejam feitos a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal
. Grifei.

Compulsando os autos de origem (proc. 0855239-95.2019.8.14.0301 – ID 13437684), observo que a agravante teve seu nome inscrito no Cadin, por conta de dívida contraída, em 24/03/2000, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), no valor de R$ 8.659,88 (oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), junto ao Banco da Amazônia, por meio de Cédula de Crédito Rural (FIR-M-117-2000/000878-7). O reembolso do financiamento foi firmado em cinco parcelas anuais, com vencimentos no dia 10 de março de cada ano, entre 2002 e 2006, sendo o vencimento final da Nota de Crédito em 10 de março de 2006 (ID 13437684).

Aplicando o precedente obrigatório ao caso concreto, ressalta a prescrição do crédito inscrito no cadastro restritivo. Explico:

O contrato foi firmado em 10/03/2000, sob a égide do Código Civil de 1916, cujo art. 177 previa prazo prescricional para a cobrança do o crédito rural era o de 20 anos:

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas.

Com a edição no novo Código, Lei nº 10.406/2002, restou estabelecido o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição na espécie. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:

...

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

A obrigação que ocasionou a inscrição do Cadin restou vencida em 10/03/2006, o que enseja a aplicação da norma de transição do art. 2.028 do CC/2002, com vigência em 11.01.2003:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Nessa toada, na data da vigência da nova lei, ainda não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no Código revogado (10 anos). Desse modo, o prazo aplicável, no caso, é o da lei nova, 5 (cinco) anos, em razão do art. 206, §5º, I, do CC/2002.

A prescrição do débito, portanto, torna ilegal a inscrição em cadastro de inadimplente de forma a obstar futuras negociações pelo cliente.

Nessa esteira de entendimento, cito:

ADMINISTRATIVO.CIVIL. IBAMA. MULTA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor teve seu nome inserido no CADIN, em virtude do não pagamento da multa administrativa que lhe foi imposta ao ser autuado em flagrante, no dia 25/08/2000, por transportar produto florestal em desacordo com a Autorização para Transporte de Produto Florestal - ATPF 2. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento. 3.Há informação nos autos que o apelado pediu o parcelamento do débito, em 15/06/2004, fato que interrompe o prazo prescricional da ação executória. Contudo, em 20/04/2007, adveio nova inscrição do nome do autor no CADIN, do que se conclui que houve o descumprimento do parcelamento pelo recorrido, o que acarretou nova contagem do prazo prescricional, cujo termo final ocorreu em 20/04/2012, uma vez que não há notícia nos autos de que teria ocorrido outra causa suspensiva do prazo em referência. 4
. É de se reconhecer a ilegalidade na conduta da ré, em manter o registro em cadastros restritivos de crédito em nome do autor após configurada a prescrição do débito, pois tal fato configura falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar.
A jurisprudência do STJ entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, uma vez que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgRg no AREsp 402.123/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Dje 04/02/2014). 5. Portanto, o direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição ou a sua manutenção nos órgão de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido. 6.Sentença mantida em todos os seus termos 7. Apelação desprovida.

(TRF-1 - AC: 00079818720114013603, Relator: JUIZ FEDERAL ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (CONV.), Data de Julgamento: 02/08/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 10/08/2017)

Consigno que não há elementos, nestes autos ou nos de origem, de causa suspensiva do lustro prescricional, o que leva ao desenho da presente decisão.

Anoto que esta via recursal não se presta à resolução da lide originária, mas tão somente a averiguar o acerto da decisão interlocutória combatida, caso contrário, seria configurada a supressão de instância, o que não se admite.

Nesse contexto, evidencia-se a concomitância dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. A probabilidade do direito, nos termos evidenciados alhures, e o perigo de dano, tendo em vista tratar-se, o agravante, de agricultor familiar assentado pelo programa nacional de reforma agrária, o qual poderá sofrer prejuízos na sua atividade produtiva decorrente da inscrição no Cadin.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao presente recurso
, defiro o pedido de tutela antecipada concedendo ao agravante a exclusão de seu nome do cadastro do Cadin, sem exigência de caução.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021